Tribunal: TJBA
Processo: 8002288-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002288-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: UNISEGUROS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE ANUAL DE 62%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO ÍNDICE DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada para limitar o reajuste anual de plano de saúde coletivo empresarial de 62% para 6,91%, equivalente ao índice autorizado pela ANS para planos individuais, sob fundamento de abusividade do aumento e ausência de negociação efetiva entre as partes.

2. Fato relevante. Contrato de plano coletivo empresarial firmado entre as partes desde 1997, com 11 beneficiários, a maioria idosos. A agravante aplicou reajuste de 62% sem comprovação de negociação nem fundamento técnico justificável. Juízo de origem reconheceu, em caráter sumário, indícios de abusividade e risco de dano à continuidade do contrato.

3. Decisões anteriores. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões apresentadas e parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a limitação judicial do reajuste aplicado em plano coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, por analogia ao índice autorizado pela ANS para planos individuais, quando constatada abusividade e ausência de negociação; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ANS admite a livre negociação nos planos coletivos, mas exige que o reajuste reflita critérios técnicos e seja compatível com o agrupamento dos contratos.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de controle judicial de reajustes abusivos em contratos coletivos com poucos beneficiários, aproximando-os dos contratos individuais.

7. A prova documental demonstra ausência de justificativa técnica clara e reconhecimento da própria operadora sobre o caráter excessivo do aumento.

8. A aplicação analógica do índice da ANS para contratos individuais foi medida proporcional e adequada diante da ausência de parâmetro contratual válido.

9. Presente o periculum in mora, diante do risco de rescisão contratual por inadimplemento e da essencialidade do serviço de saúde, especialmente para beneficiários idosos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002288-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravado
UNISEGUROS CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.